Tribunal: CARF
Processo: 13116.722382/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722382/2015-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.932 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL SENA AIRES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débito exigível na data do ADE e que não foi integralmente regularizado no
prazo de 30 dias da ciência do mesmo
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722382/2015-65
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722382/2015-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN, no ano calendário 2015, com efeitos a
partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/ANA no 1334253, de 1o de setembro de 2015 (e-fl. 10), com base na existência de débitos
exigíveis do Simples Nacional. Em 14/09/2015 (e-fls. 14), teve ciência o contribuinte do referido
Ato Declaratório.
Deram causa a emissão do ADE débitos de Simples Nacional, competências
06/2012 a 05/2015, listados no próprio corpo do ADE:

A decisão de primeira instância (e-fls. 27/30) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, apenas constatando que os débitos não foram quitados no prazo
regulamentar, pois em sua impugnação a defesa limitou-se a alegar que iria parcelá-los até o
final de 2015. A decisão de piso então alertou que “se os débitos fossem regularizados até o
final de janeiro de 2016, a empresa poderia fazer nova opção e ficaria mantida no SN”.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 29/06/2016
(AR, e-fl. 33) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 29/07/2016 (e-fl. 34),
em que se limita a justificar que fez o parcelamento em 27/01/2016, tendo regularizado os seus
débitos ao contrário do afirmado pela DRJ. Confira-se os seus exatos termos, no essencial:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722382/2015-65

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se, nestes autos, exclusivamente de exclusão do contribuinte do regime do
Simples Nacional, no ano calendário 2015, com efeito a partir de 01/01/2016, em face da
identificação de débitos do Simples Nacional não quitados por ocasião da emissão do Ato
Declaratório de Exclusão.
Cabe verificar o que dispõe os artigos 17, inciso V e 31, §2o da Lei no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
(...)
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...) (Destacou-se).
Em 14/09/2015 (e-fls. 14), teve ciência do referido Ato Declaratório. Assim,
diferentemente do que insinua em sua defesa, ou seja, não regularizou em tempo hábil, o que
poderia ter sido feito até 30 dias a partir da data da ciência do ADE (até 14/10/2015).
O fato alegado de que parcelou os seus débitos um pouco depois daquele prazo
limite (27/01/2016), apenas corrobora que estava inadimplente naquela ocasião (14/10/2015).
A DRJ apenas fez um alerta de que se o contribuinte regularizasse seus débitos
até janeiro de 2016, “a empresa poderia fazer nova opção e ficaria mantida no SN”. Porém, o que
está em litígio no momento é unicamente a sua exclusão no Simples Nacional e não a
possibilidade da sua reinclusão no Simples Nacional que dependeria apenas de uma ação volitiva
da parte do contribuinte.
Reitere-se, não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional, não
havendo nada a reparar na decisão de primeira instância, vez que embasada pela legislação,
vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao Simples Nacional.
Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722382/2015-65

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital